Tribunal: STF
Processo: Rcl 55966
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A Lei nº 11.442, de 2007, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 48/DF, autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras. De acordo com a tese então fixada, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    2. A competência para examinar relação jurídica, a priori, de natureza comercial, desborda do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que caberia à Justiça comum, em primeiro momento, proceder ao exame do caso.



    3. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    4. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.



    5. Embargos de declaração rejeitados.